Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-03.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-03.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M.J.T PASOLINI - CNPJ: 17.751.126/0001-09 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO - CPF: 273.518.968-60 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), CONVENIÊNCIA TAGLIARI PASOLINI LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE NOMINAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em alegação de preenchimento indevido de cheque entregue em branco no âmbito de relação comercial desfeita entre as partes.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar (i) a validade do preenchimento de cheque emitido em branco; (ii) a possibilidade de reconhecimento de vício no título exequendo por ausência de autorização; e (iii) o acolhimento de compensação de supostos débitos contra a exequente.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
"o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi"
(REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

4. No caso concreto, o cheque, mesmo emitido em branco, presume-se válido, cabendo ao devedor demonstrar a má-fé no preenchimento, o que não foi comprovado pela apelante.

5. A compensação de valores depende da demonstração da existência, liquidez e exigibilidade dos supostos créditos, o que não restou evidenciado nos autos, inviabilizando sua aplicação ao caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao embargante comprovar, de maneira clara e objetiva, a má-fé do beneficiário no preenchimento de cheque emitido em branco, ônus que não se desincumbe mediante alegações genéricas desprovidas de elementos probatórios consistentes.”

"2. É inadmissível a compensação de supostos débitos não demonstrados de forma líquida, certa e exigível, nos termos do art. 369 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 371 e 784, I; CC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.05.2022; TJ-SP, AC 1063911-94.2017.8.26.0576, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por M.J.T PASOLINI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1005606-03.2019.8.11.0015), ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado, declarou extinto o processo, pois, segundo a Magistrada,
“embora evidenciada a relação jurídica entre as partes referente ao contrato verbal alegado, não restou comprovada de forma satisfatória que o título ora executado foi entregue sem o devido preenchimento, nem que o mesmo englobou a negociação firmada entre as partes atinente a entrega dos cheques brancos para pagamentos das dívidas pendentes, mas sim, que o título foi emitido para fins de acerto de contas, em razão da resolução do pacto entre as partes.”
(cf. Id. no 285282886).

Em suas razões, a apelante alega, em suma, que os fatos narrados na inicial dos embargos, dentre eles a entrega de 16 folhas de cheques assinadas em branco à embargada para operacionalização de um pacto comercial envolvendo a administração de loja de conveniência da marca BR Mania, não foram impugnados especificamente pela embargada, tornando-se, assim, incontroversos.

Sustenta que a embargada e seu cônjuge assumiram a gestão da empresa, operando sob a razão social da apelante, e que, após a rescisão unilateral do acordo verbal, a embargada teria deixado dívidas pendentes no valor de R$ 65.810,24, quitadas pela apelante.

Aduz que o cheque objeto da execução foi preenchido pela embargada em benefício próprio, sem autorização da emitente, circunstância esta corroborada por confissão em depoimento pessoal da embargada, a qual confirmou o recebimento das folhas de cheques em branco e, ainda, não comprovou qualquer acerto de contas ou devolução do título.

Afirma, por fim, que a sentença é nula por basear-se exclusivamente em depoimento pessoal da parte interessada, sem outras provas nos autos, afrontando os arts. 336 e 341 do CPC e os princípios do contraditório e da concentração da defesa.

Pede, então, o provimento do recurso, para
“julgar totalmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, ante as provas produzidas no feito e, assim, reverter os ônus da sucumbência e condenar a apelada/ embargada ao pagamento integral dos honorários advocatícios e as custas processuais.”
(cf. Id. no 285282887).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285282893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia posta nos autos gravita em torno da validade e exigibilidade do cheque n. 002199, no valor de R$ 63.695,00, utilizado como fundamento da execução promovida por ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO, e objeto dos embargos opostos pela empresa executada.

A apelante sustenta, em síntese, que o referido título teria sido emitido em branco, no contexto de uma negociação posteriormente desfeita, e preenchido de forma unilateral e arbitrária pela exequente, sem autorização e fora dos limites de um suposto mandato tácito. Alternativamente, pleiteia a compensação de débitos que alega terem sido deixados pela exequente durante a administração de ponto comercial, e que teriam sido suportados pela embargante.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

De início, cumpre assentar que a cártula em exame ostenta todos os requisitos formais exigidos para sua qualificação como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de cheque nominal, devidamente preenchido e assinado, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas relações entre as partes originárias, admite-se a discussão da
causa debendi
, desde que acompanhada de prova clara e objetiva acerca do vício alegado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CHEQUE. NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. De fato, "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi" (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

2.1. Na hipótese dos autos, o colegiado local diante do quadro fático, consignou que o cheque não circulou, de modo que ainda está atrelado à relação jurídica subjacente, podendo, portanto, ser discutida a relação causa em razão da ausência de autonomia e abstração. Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão recorrido, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, consignou que não há provas nos autos capazes de demonstrar que o cheque estaria atrelado a negócio subjacente, de modo a faltar a exequibilidade necessária ao título, devendo, portanto, ser extinta a execução, e para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

No presente caso, a apelante alega que o cheque foi emitido em branco e preenchido indevidamente. Contudo, não produziu qualquer elemento de prova que sustentasse essa versão, tampouco demonstrou a inexistência de respaldo fático ou jurídico para o preenchimento do título.

Ao contrário, a instrução probatória revela que o cheque foi emitido pela própria embargante e entregue em branco à exequente no contexto de acerto de contas decorrente do encerramento de relação comercial anteriormente existente entre as partes. O depoimento pessoal da exequente, corroborado por documentos constantes dos autos, demonstra que houve acordo entre as partes quanto à compensação de obrigações, sendo a cártula entregue de forma consciente, sem qualquer indicativo de vício de consentimento.

Nesse aspecto, incumbia a embargante comprovar a má-fé do beneficiário do título no preenchimento do cheque após a sua entrega, seja em relação ao valor supostamente excessivo ou à data incorreta, hipóteses que, além de não terem sido abordadas de forma específica na petição inicial, não foram comprovadas durante a instrução processual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Cheque. Improcedência . Irresignação do embargante. Não acolhimento. Alegação de que o cheque foi assinado e entregue em branco à embargada como forma de garantia a negócio jurídico. Apontada ilegalidade no preenchimento da cártula . A emissão do cheque em branco outorga ao beneficiário poder para preenchê-lo, tanto em relação ao valor, quanto à data. Inteligência da Súmula 387, do STF.
Embargante que não comprovou a má-fé do beneficiário do título no preenchimento do cheque, seja em relação ao valor excessivo ou à data incorreta, ônus que lhe competia (artigo 373, II, do CPC).
Prescrição não configurada . Ação executiva ajuizada antes do escoamento do prazo prescricional de seis meses, preconizado pelo artigo 59, Lei do Cheque. Higidez das cártulas não afastada. Precedentes. Sentença mantida . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10639119420178260576 SP 1063911-94.2017.8 .26.0576, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 15/09/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022 - destaquei)

Outrossim, não merece acolhida a alegação de ausência de impugnação específica pela parte embargada quanto a supostos fatos incontroversos. A sentença analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, tendo reconhecido a validade formal do título e a inexistência de prova hábil a infirmar sua exequibilidade, de forma fundamentada e suficiente, não incorrendo em nenhum vício previsto no Art. 1.022 do CPC.

Quanto ao argumento de que a sentença baseou-se exclusivamente no depoimento pessoal da embargada, é necessário ressaltar que tal depoimento foi confrontado com a documentação constante dos autos e com a ausência de provas robustas pela embargante para infirmá-lo.

O juiz singular, exercendo o seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), avaliou adequadamente os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo claro ao consignar que
“houve o devido acerto de contas e a devolução dos cheques remanescentes em branco, sendo que o título executado foi entregue à parte embargada/exequente em razão do acerto de contas, quando da resolução do pacto verbal”

e, por consequência, manteve incólume a exigibilidade do título executivo.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação de dívidas supostamente deixadas pela apelada, a sentença também agiu com acerto ao afastá-lo, uma vez que não houve prova satisfatória da existência, liquidez e exigibilidade dos valores alegados, tampouco da origem e do montante exato de tais obrigações.

A compensação entre créditos depende da incontroversa existência de dívidas líquidas, vencidas e exigíveis (art. 369 do CC), o que inexiste no caso.

Dessa forma, a sentença recorrida se mostra juridicamente adequada, bem fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025